Tribunal: TJMT
Processo: 1016034-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1016034-21.2021.8.11.0000
PACIENTE: JULIO CESAR FERREIRA DE FREITAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Gleidsen Rocha da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.
O paciente foi preso em flagrante, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1007811-67.2021.8.11.0004 em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, injúria, ameaça e dano (arts. 129, § 9o, 140, 147 e 163, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia 29 de agosto de 2021.
Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a custódia cautelar do paciente; bem como que, no caso em tela, a medida extrema é desnecessária, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Assevera, ademais, que: “Em análise aos autos, não há a possibilidade de atestar a ocorrência de NENHUM dos delitos atribuídos à pessoa do ora Paciente. Em verdade, ao que parece, tudo não passou de mero desentendimento entre os envolvidos.” Destaques do original
Sustenta, outrossim, que a manutenção da prisão preventiva do paciente ofende o princípio da homogeneidade, bem como afronta a excepcionalidade das novas ordens de prisão, determinada pela Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional da Justiça.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantir a ordem pública, ressaltando, o prolator da decisão objurgada, a renitência delitiva imputada àquele, visto que “o flagrado tem um perfil recalcitrante no que concerne aos crimes que envolvem violência, o que enseja uma pronta e severa repreensão estatal àqueles que se levantam contra a ordem jurídica e seus cidadãos, especialmente quando as práticas delitivas são direcionadas aos seus familiares, que, in casu, foi ao próprio genitor.”
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertivas do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Com a publicação dessa decisão, dê-se por intimada o impetrante.
Cuiabá/MT, 3 de setembro de 2021.
Cumpra-se.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator